Tribunal: TJBA
Processo: 8038732-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038732-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): ANDRE MUSZKAT AGRAVADO: JOSE CARLOS PORTO LEMOS Advogado(s):EVANDRO BATISTA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. MULTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. ALIENAÇÃO. VIABILIDADE DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ABATIMENTO DO DÉBITO CONTRATUAL ANTES DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO GMAC S.A. contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença na Ação de Busca e Apreensão, afastou a cobrança de astreintes e determinou a expedição de alvará em favor da parte ré referente a perdas e danos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem a prévia intimação pessoal do devedor; (ii) analisar a subsistência do débito contratual e a possibilidade de abatimento do valor remanescente antes da expedição do alvará. III. Razões de decidir 3. O procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui caráter especial e célere para garantir a proteção ao credor. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 410), a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor. 5. No caso, a intimação ocorreu exclusivamente na pessoa do advogado da parte agravante, em desconformidade com o entendimento jurisprudencial, configurando vício procedimental. 6. A decisão que extinguiu a busca e apreensão não desonera o devedor do pagamento do saldo devedor remanescente reconhecido na ação revisional, devendo tal valor ser compensado antes da liberação de quaisquer quantias a título de perdas e danos, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para determinar que, antes da expedição de alvará em favor da parte ré, seja abatido o valor remanescente do débito após a revisão contratual. Tese de julgamento: "1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do STJ. 2. Subsistindo saldo devedor após a revisão contratual, este deve ser abatido antes da liberação de valores a título de perdas e danos, sob pena de enriquecimento sem causa." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 513, § 2º, II, e 536, § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 410; TJ-PR, AI nº 0062242-42.2021.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, 5ª Câmara Cível, j. 09.05.2022; TJ-BA, AI nº 80201288920208050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 23.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8038732-59.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO GMAC S.A. e como Agravado JOSE CARLOS PORTO LEMOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.